Tribunal: TJBA
Processo: 8123819-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123819-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTA

Advogado(s)
:
AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS ROSARIO, PATRICIA MACHADO DIDONE, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO NA MODALIDADE "SIMPLES LIGHT". OPÇÃO PELO RECEBIMENTO INTEGRAL DA CARTA DE CRÉDITO. DILUIÇÃO DAS PARCELAS REMANESCENTES. COBRANÇA REGULAR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por Sergio de Oliveira Pimenta contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente o pedido declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em face de Disal Administradora de Consórcios Ltda e SA Nacional de Veículos Ltda. O autor alegou irregularidades nas cobranças do contrato de consórcio firmado sob a modalidade “simples light”, após contemplação mediante lance, notadamente o aumento do número de parcelas remanescentes. Pleiteou o reconhecimento de cobrança indevida e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração das parcelas remanescentes após a contemplação configura cobrança indevida; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança das parcelas remanescentes majoradas decorre da própria estrutura contratual da modalidade “simples light”, em que o consorciado paga 75% das parcelas até a contemplação e, ao optar pelo recebimento de 100% do crédito, compromete-se a quitar os 25% restantes diluídos nas parcelas vincendas.

A documentação acostada aos autos comprova a anuência do apelante com tal condição contratual, não havendo vício de consentimento nem violação ao dever de informação.

A ausência de prova de erro no cálculo das parcelas ou de comportamento ilícito por parte das rés afasta a alegação de cobrança indevida.

Inexistente qualquer conduta abusiva ou lesiva à dignidade do consumidor, é incabível a condenação por dano moral.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a validade dessa modalidade de consórcio e a legalidade das cobranças realizadas conforme estipulado contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança das parcelas remanescentes majoradas no consórcio “simples light” é legítima quando o consorciado opta pelo recebimento integral da carta de crédito.

A ausência de prova de ilicitude ou erro material nas cobranças afasta a configuração de dano moral.

O contrato de consórcio firmado com cláusulas claras e previamente aceitas não configura violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8123819-19.2020.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTA
, e, como apelados,
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)